Tribunal: TJES
Processo: 5001405-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001405-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE PAULO PERUGGIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001405-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ PAULO PERUGGIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 2182371, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do
cumprimento de sentença
promovido por
JOSÉ PAULO PERUGGIA
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e determinou a conversão para liquidação de sentença.

Em suas razões (evento 2182367), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) o cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação de seu pedido de expedição de ofício à SEGER e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, requerimento o qual vem sendo deferido em diversas ações similares visando informar se houve o pagamento do débito principal em favor do agravado; (ii) a impossibilidade de ajuizamento de ações individuais autônomas; e (iii) a necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 2260317,
o recurso foi recebido no seu efeito suspensivo
.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no ID 3351351.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001405-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ PAULO PERUGGIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 2182371, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do
cumprimento de sentença
promovido por
JOSÉ PAULO PERUGGIA
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e determinou a conversão para liquidação de sentença.

Em suas razões (evento 2182367), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) o cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação de seu pedido de expedição de ofício à SEGER e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, requerimento o qual vem sendo deferido em diversas ações similares visando informar se houve o pagamento do débito principal em favor do agravado; (ii) a impossibilidade de ajuizamento de ações individuais autônomas; e (iii) a necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 2260317,
o recurso foi recebido no seu efeito suspensivo
.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no ID 3351351.

Antes de analisar a pretensão recursal, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos tratados na ação de origem.

O requerente, ora agravado, requereu, na origem, o cumprimento de sentença individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6) em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, ora agravante.

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou a citação do executado para, em 15 (quinze) dias úteis, cumprir a obrigação estabelecida na sentença proferida nos autos de n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, que tramitou na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Após a apresentação da impugnação pelo executado, o magistrado singular rejeitou as preliminares arguidas, bem como não acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita, e determinou a conversão para liquidação de sentença.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Inicialmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15.

Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiado com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito.

No caso dos autos, registro que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido pelo magistrado singular na decisão inicial do processo, tendo o ente público apresentado a impugnação na primeira oportunidade, sendo esta rejeitada no pronunciamento vergastado.

O recorrido qualifica-se como casado, policial militar da reserva e residente no bairro Bombeiros, em Nova Venécia/ES. Além disso, conforme dados extraídos do portal da transparência juntado pelo recorrente, o agravado percebeu em julho de 2021, proventos brutos no valor de R$ 8.250,68 (oito mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) e líquidos no montante de R$ 6.223,02 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e dois centavos).

Já, em consulta na rede mundial de computares, é possível verificar que o agravado percebeu em agosto de 2020, o valor bruto de R$ 9.459,38 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) e líquido de

R$ 7.007,32 (sete mil e sete reais e trinta e dois centavos).

Oportunizado ao recorrido se manifestar acerca do pedido de revogação da gratuidade em contrarrazões, este permaneceu inerte, inferindo-se, ainda, que contratou advogado particular para representar os seus interesses na presente demanda.

Assim, penso que deve ser revogada a assistência judiciária gratuita outrora deferida ao agravado, pois o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Superado esse ponto, no que se refere ao mérito propriamente dito, denota
-se dos autos que o
agravado
pretende
a

liquidação
da
sentença
coletiva
que, nos autos da ação n. 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual tramitou perante o
J
uízo Comum da Fazenda Pública Estadual de Vitória, declarou a inexistência dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, com imposição ao Ente Estatal do ônus de arcar com os juros e encargos gerados por empréstimo bancário realizado em virtude de mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, e, ainda, os estornos dos débitos efetivados sob essa rubrica nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora e correção monetária,
tendo dirigido a sua pretensão de cumprimento do título judicial a umas das Varas da
Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital.

No que se refere à alegada impossibilidade de liquidação individual da sentença coletiva ante ao entendimento firmado pela Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº nº 0025743-14.2018.8.08.0024, penso que o mencionado julgado não possui efeito vinculante visto que em razão da própria natureza do recurso. Nesse sentido, cito o recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM JUÍZO DISTINTO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - REPETITIVO STJ - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - RECURSO PROVIDO. 1 Inicialmente, reconsidera-se a decisão que indeferiu a concessão da benesse da gratuidade da justiça em favor do apelante, tendo em vista que, nos termos do §4º do art. 6 da Lei Estadual n. 9.974/2013, as obrigações fundadas em título judicial que dependem da formulação de demanda executiva autônoma dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. Desse modo, tratando-se a presente ação de cumprimento individual de sentença coletiva (título judicial) proveniente de julgado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, faz jus o apelante à isenção de custas. 2 - Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. (REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015)
3 - Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
. 4 - A sentença atacada somente mencionou que os executados apontam relevante divergência interpretativa do comando judicial proferido na ação coletiva, sem explicitar a divergência apontada ou oportunizar a exequente a manifestação acerca da temática, verificando-se vício de fundamentação e ofensa ao art.10 do Código de Processo Civil. Ainda nesse mesmo sentido, a sentença fundamentou que para que o título possua eficácia executiva deveria a sentença ser complementada por outra, sem especificar quais documentos faltantes eram esses e sem oportunizar a exequente a sua juntada, ressaltando-se que a presente ação se trata de liquidação e execução de sentença. 5 - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192387, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, decidiu que os “
beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial
”. (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a legitimação ativa em ação civil pública proposta por associação civil,
“
[...]
entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados
” (REsp 1796185/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 29/05/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.

1.
Reconhecimento, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da legitimidade da associação civil - independentemente de autorização expressa da assembleia ou do substituído – para ajuizar ação coletiva, na condição de substituta processual, em defesa de direitos individuais homogêneos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1773265/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020)

_____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA.

1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de contratos de arrendamento mercantil.

3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

9. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

6. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

No caso em exame, denota-se que o processo que originou o título executado tramitou como ação coletiva, posto que a associação foi tratada como substituta processual e não como representante processual. Aliás, é essa posição que vem sendo adotada nesta c. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
6) A exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual. 7)
Identificadas as
rationes decidendi
do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um
distinguishing
em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual
.
8) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193384, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ISENÇÃO DE CUSTAS EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC- VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL LEGITIMIDADE
FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO EFICÁCIA DA SENTENÇA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO FORO COMPETENTE PARA A LIQUIDAÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. (...)
4. Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180242298, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Calha acentuar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

Por outro lado, verifico que restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois o recorrente afirma que a condenação imposta na ação coletiva teria sido cumprida parcialmente pelo Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual requereu a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, a fim de que seja demonstrado o pagamento efetuado em favor do recorrido.

Nesse passo, é cediço que, nos termos do artigo 525, § 1º, VII, do CPC, o pagamento configura-se como matéria típica de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, a não apreciação do pedido de expedição de ofícios para comprová-lo, cerceou o direito de defesa do recorrente.

Aliás, essa conclusão foi adotada recentemente por este Sodalício no julgamento do agravo de instrumento nº 5003581-07.2021.8.08.0000, sob a Relatoria do e. Des. Fabio Clem de Oliveira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CERCEIO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Se após o trânsito em julgado da sentença proferida em ação coletiva o titular do crédito não mais está vinculado à associação autora, deve a ele ser assegurado o direito de promover o cumprimento de sentença em caráter individual.

2. Rendimentos mensais de dois salários mínimos não são suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência prestada pela parte e não justificam a revogação do benefício de gratuidade da justiça.

3. Deve ser assegurado à parte que alega o fato extintivo da obrigação o direito de produzir a prova correspondente. Alegado o pagamento realizado pelo ente público, parte na relação jurídica originária, deve ser deferida a expedição de ofícios para que sejam apresentados os supostos comprovantes ou documentos de pagamento.

4. Recurso parcialmente provido.

Firme em tais premissas, compreendo que a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente deve ser anulada, possibilitando que o agravante possa comprovar eventual pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, nessa parte,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita outrora deferida ao agravado, bem como anular a decisão recorrida e determinar a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, na forma requerida em primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001405-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ PAULO PERUGGIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO DO REQUERENTE/AGRAVADO REVOGADO
– CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
–
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Benefício revogado.

2.
Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).

3
. Nos termos do artigo 525, § 1º, VII, do CPC, o pagamento configura-se como matéria típica de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, a não apreciação do pedido de expedição de ofícios para comprová-lo, cerceou o direito de defesa do recorrente.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.